Tribunal: STF
Processo: Rcl 57095
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-19
Data de publicação: 2022-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECLAMAÇÃO. ENUNCIADO Nº 14 DA SÚMULA VINCULANTE DO STF. NEGATIVA DE ACESSO AOS DOCUMENTOS DOS AUTOS: AUSÊNCIA DE MOTIVO JUSTIFICÁVEL. PROCEDÊNCIA.

 1.	Trata-se de reclamação, com pedido liminar, formalizada por Juseli Zucco contra decisão proferida nos autos da medida cautelar nº 0024467-63-2022.8.16.0030, em trâmite na 2ª Vara Criminal de Foz do Iguaçu/PR.

 2.	O reclamante alega que sofreu medida cautelar de busca e apreensão deferida pelo juízo reclamado. Afirma que sua defesa foi habilitada para ter acesso aos autos, os quais, contudo, encontram-se com toda a sua movimentação sob sigilo. Sustenta que, não obstante o segredo de justiça, o acesso aos documentos formados nos autos é fundamental  para o contraditório e ampla defesa, além de configurar violação ao enunciado nº 14 da Súmula Vinculante do STF.

 3.	Requer, liminarmente e ao final, o imediato acesso, pela defesa técnica, aos documentos formados nos autos.

 4.	O Órgão reclamado prestou informações (e-doc. 14).

É o relatório.

Decido.

 5.	Dispenso o envio do feito para vista da Procuradoria-Geral da República, em observância ao art. 52, parágrafo único, do RISTF.

 6.	Como visto, o reclamante invoca o enunciado nº  14 da Súmula Vinculante do STF, aduzindo que, pela decisão reclamada, foi-lhe negado acesso integral aos elementos de prova já documentados nos autos da medida cautelar em curso. Eis o teor do verbete:

“É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa.”

 7.	O Supremo Tribunal Federal, nos exatos termos do enunciado em comento, tem garantido o acesso da defesa do investigado ao inteiro teor do que estiver documentado nos autos da investigação ou processo e que diga respeito ao seu direito de defesa, ressalvadas apenas as diligências sigilosas em curso.

 8.	Aponto, em precedentes, o exposto com precisão pelo e. Ministro Dias Toffoli acerca do entendimento sufragado por esta Suprema Corte  quando da aprovação do verbete vinculante nº 14. Colaciono os seguintes trechos:

“(...) De início, ressalto que o caráter inquisitivo do procedimento, que em princípio mitiga a incidência das garantias do contraditório e da ampla defesa, postergada para futuro processo penal, não afasta de todo o arcabouço de direitos fundamentais titularizados pelo investigado, inclusive aquele que lhe garante o amparo de defensor técnico, nos termos do art. 5º, inciso LXIII, da Constituição Federal. Ademais, esta Suprema Corte já afirmou anteriormente a essencialidade do acesso por parte do investigado aos elementos probatórios formalmente documentados no inquérito para o exercício do direito de defesa, ainda que o feito seja classificado como sigiloso. A esse respeito, destaco o HC nº 94.387/RS, no qual o eminente Relator, Ministro Ricardo Lewandowski, bem asseverou que
 “o acesso aos autos de ações penais ou inquéritos policiais, ainda que classificados como sigilosos, por meio de seus defensores, configura direito dos investigados”, bem como “a oponibilidade do sigilo ao defensor constituído tornaria sem efeito a garantia do indiciado, abrigada no art. 5º, LXIII, da Constituição Federal, que lhe assegura a assistência técnica do advogado“ (Primeira Turma, DJe 6/2/09).
(...)
Importante destacar que a possibilidade de frustração da investigação criminal foi levantada no julgamento de aprovação da Súmula Vinculante nº 14, tanto que se fez constar do enunciado aprovado a limitação do acesso aos elementos já devidamente formalizados nos autos do procedimento. Ressalto, por oportuno, excerto do voto do Ministro Cezar Peluso no referido julgamento:
“(...) duas coisas devem ser distinguidas nos inquéritos policiais: uma coisa são os elementos de provas já documentados. Quanto a estes elementos de prova já documentados, não encontro modo de restringir o direito dos advogados em defesa dos interesses do cliente envolvido nas investigações. Outra coisa são todos os demais movimentos, atos, ações e diligências da autoridade policial que também compõem o inquérito. A autoridade policial pode, por exemplo, proferir despacho que determine certas diligências cujo conhecimento pode frustrá-las; a esses despachos, a essas diligências, o advogado não tem direito de acesso prévio, porque seria concorrer com a autoridade policial na investigação e, evidentemente, inviabilizá-la” (PSV nº 1/DF, Relator o Ministro Menezes Direito, Tribunal Pleno, DJe 27/3/09).
Nesse contexto, independentemente das circunstâncias expostas pela autoridade reclamada, é legitimo o direito de o reclamante ter acesso aos elementos devidamente formalizados e encartados aos autos do procedimento em que é investigado. Com essas considerações, defiro a liminar para assegurar ao reclamante, nos autos do Inquérito Policial nº 1340/2015, que tramita na Delegacia de Polícia Federal em Campinas/SP, o acesso e a extração de cópias dos documentos e informações formalmente encartados e que lhe digam respeito, ficando resguardadas as diligências de investigação pendentes de conclusão (...).”
(Rcl nº 27.804/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 28/08/2017, p. 30/08/2017).

 9.	No mesmo sentido, cito os seguintes julgados: Rcl nº 51.366-MC/SC (Rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. 18/01/2022, p. 20/01/2022), Rcl nº 50.913/MG (Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 17/01/2022, p. 18/01/2022) e Rcl nº 51.140/SC (Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 10/01/2022, p. 19/01/2022).

 10.	No caso presente, o Órgão reclamado prestou informações no sentido de que a defesa teve liberado o seu acesso aos autos no dia 24/11/2022 (e-doc. 14).

 11.	Ocorre que, nos termos da Petição STF nº 98.565/2022 (e-doc. 19), o reclamante comprova que, após a data supracitada, a defesa não teve acesso a documento havido nos autos. Não há, in casu, justificativa idônea para a negativa de acesso, evidenciando-se desacordo com o enunciado nº 14 da Súmula Vinculante do STF e respectiva jurisprudência da Corte.

 12.	Ante o exposto, julgo procedente o pedido reclamatório, com base no art. 161, parágrafo único, do RISTF, para determinar que a defesa do reclamante tenha acesso ao inteiro teor do que estiver documentado nos autos aqui discriminados, ressalvadas apenas eventuais diligências sigilosas em curso.

13. Comunique-se, com urgência.

Publique-se.

Brasília, 19 de dezembro de 2022.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator